Tribunal: TJDFT
Processo: 0718014-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OFERTA DE PRODUTO. CANCELAMENTO DA COMPRA. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura indevida inovação defensiva a alegação deduzida somente nas razões do recurso de que o produto foi ofertado por preço muito abaixo do mercado. Se o argumento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Diante desse contexto, rejeita-se a arguição de ilegitimidade deduzida pelo site de intermediação que veicula oferta de produtos, participa das negociações de compra e venda e disponibiliza plataforma própria de pagamento e, assim, integra a cadeia de fornecimento do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, o consumidor poderá, entre outras opções, exigir o cumprimento forçado da obrigação (art. 35 do CDC).
4. Inexistindo elementos nos autos que desconstituem a higidez da oferta da televisão adquirida pelo autor por meio do serviço de marketplace prestado pela recorrente, merece ser mantida a sentença que condenou a empresa a cumprir a obrigação.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.